Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55032396, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IARA SOARES GUIMARÃES, IDÁLIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONÇA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. O exequente concordou com os valores apurados pela Contadoria (ID: 55452680). O SINDIRETA informou que IARA SOARES GUIMARÃES renunciou ao crédito que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para expedição de requisição de pequeno valor em seu favor (ID: 58440464). O Distrito Federal (ID: 59060979), concordou com os cálculos judiciais e afirmou que não se opõe à renúncia manifestada, desde que de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema da Repercussão Geral n. 792. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 55032396), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por IARA SOARES GUIMARÃES, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução; - RPV em favor de IARA SOARES GUIMARÃES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR